Tribunal: TJMT
Processo: 1025886-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1025886-06.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA – MT.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: José Gabriel Ferreira da Silva
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, em favor de José Gabriel Ferreira da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, porque mantém preso preventivamente o paciente, investigado pela suposta prática dos delitos descritos nos art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06.
Aduz a impetrante, em síntese, que inexistem provas de autoria, seja porque o paciente não estava no local do crime, seja porque o corréu assumiu a propriedade da droga e de outros objetos apreendidos. Nesse contexto, inexistira, por consequência, a hipótese de fuga aventada pelas autoridades policial e judicial.
Argumenta que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, de modo que a hipótese autorizaria, quando muito, a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Alternativamente, afirma que o beneficiário vem de ser responsável pelo cuidado de menor de 12 (doze) anos, fator a impor a conversão do claustro em prisão domiciliar (art. 318, VI, CPP)
Reclama, pois, a concessão liminar da ordem, para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, medida que almeja ver confirmada no mérito.
Juntou escassos documentos.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Destaca-se, inicialmente, que a discussão acerca da autoria delitiva demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir as circunstâncias pormenorizadas inerentes à temática, e, por isso mesmo, o arrazoado vertido na impetração não comporta exame nesta via estreita do “habeas”, de modo que o local apropriado para esse tipo de análise é a ação de conhecimento, em que ao paciente será assegurado o efetivo contraditório.
De outro lado, para além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria estampados nos autos, percebe-se que a segregação cautelar ora atacada encontra-se, sob um olhar perfunctório, lastreada no art. 312 do CPP, na vertente a dizer com a garantia da ordem pública e com a aplicação da lei penal, já que, conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau, o paciente é portador antecedentes criminais e teria fugido do local do crime. Confira-se:
““(...) Com relação ao representado José Gabriel Ferreira da Silva, aduz a autoridade policial que se trata de criminoso contumaz, associado ao crime organizado, com atuação na região do baixo Araguaia. Em consulta aos seus antecedentes criminais, extrai-se que o mesmo possui ação penal em curso pelo crime de furto qualificado, bem como por posse de drogas para consumo pessoal, códigos 145668 e 1028960, respectivamente. Em observância às peças que instruem os autos, vislumbra-se que recaem sobre o representado, fortes indícios de autoria da prática. de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além dos crimes relacionados ao cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar. A princípio, importante asseverar a inocorrência de violação ao princípio da presunção da inocência, quando da decretação da prisão preventiva, nas hipóteses em que devidamente fundamentado o decreto, como se infere do seguinte julgado, ex vi: (...).
Partindo dessa premissa, a decretação da prisão preventiva encontra guarida nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal. No caso dos fatos narrados, há indícios suficientes da autoria e materialidade dos representados no referido evento criminoso, como relata a D. Delegada. As circunstâncias que permeiam o que aqui foi relatado revela a nocividade dos Representados ao convívio em sociedade, recomendando o acautelamento do meio social. Convém anotar, ademais, que a prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, com o fim de se evitar a reiteração criminosa dos representados; e na eventual aplicação da lei penal, tendo em vista que os representados empreenderam fuga quando da situação (busca e apreensão domiciliar) que culminou na prisão em flagrante do outro suspeito, bem como, no tocante a Samuel da Silva Souza, que já se trata de suspeito foragido da justiça, juntamente com Thiago Ferreira de Araújo, que já se encontra preso. (...)
Certo é que a prisão preventiva se trata de medida excepcional, pois se trata de prisão antes do devido processo legal e antes do amplo contraditório. No entanto, é justificada em casos gravíssimos, como o apresentado nos autos, eis que, pelos elementos e circunstâncias que se extraem deles, se trata de agentes de notória periculosidade e com propensão de agredir violentamente a ordem pública, bem como frustrar à aplicação da lei penal. Convêm mencionar, que o crime em apreço está previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, como uma das hipóteses em que será admitida a decretação da prisão preventiva. Assim, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito. Sabe-se também que uma das circunstâncias que autorizam a imposição e subsistência da constrição processual, de acordo com o já citado dispositivo do Estatuto Procedimental, é a da fuga do réu do distrito da culpa, no evidente intuito de se furtar à atuação da Justiça, justificando-se a medida de exceção pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, sem a qual provavelmente se daria frustrada ante a fuga do Indiciado do distrito da culpa. Colaciona-se, a propósito, lição de Julio Fabbrini Mirabete: (...).
Logo, com indícios suficientes de materialidade e autoria e demonstrados que a liberdade dos suspeitos ofende a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere do artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual outro caminho não há a não ser a segregação cautelar. Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representandos SAMUEL DA SILVA SOUZA (VULGO “Pé de Pato”) e JOSÉ GABRIEL FERREIRA DASILVA, (“vulgo Gabrielzinho”), já qualificados, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal (...)”. (sic)
Nessa linha de intelecção, o Enunciado Orientativo n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte pontua que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (IUJ 101532/2015).
Assim, é forçoso reconhecer, ao menos por ora, a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.
Registre-se, ainda, que não há, ao menos neste momento procedimental, elementos concretos a garantir a operacionalidade e eficácia das medidas de menor gravidade, de modo que a hipótese, por conta de suas peculiaridades, reclama exame detido dos elementos de cognição coligidos, sobretudo das informações, para então, desde que viável, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Quanto à prisão domiciliar, a prova documental juntada não autoriza concluir que o paciente seria “o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”, conforme art. 318, IV, do CPP.
Nesse sentido, compreende o STJ que “Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos” (RHC 132.628/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 26/10/2020).
Por conseguinte, indefiro a instância liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que efetivamente guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 07 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada